Tribunal: TJMT
Processo: 1001602-85.2022.8.11.0024
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001602-85.2022.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCINDO CORREIA DE SOUZA - CPF: 654.294.941-00 (EMBARGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (EMBARGANTE), CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA - CNPJ: 00.001.180/0001-26 (EMBARGANTE), TIAGO CARDOZO DA SILVA - CPF: 707.703.441-00 (ADVOGADO), GUILHERME LOUREIRO PEROCCO - CPF: 689.673.061-72 (ADVOGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMUEL REGO ALVES VILANOVA - CPF: 714.477.411-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos

contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a apelação anteriormente interposta, sob a alegação de ocorrência de omissão e contradição no julgado quanto à existência de cláusula suspensiva vinculada à regularização fundiária e à prescrição da obrigação de outorga de título definitivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão quanto à análise da necessidade de atuação de órgãos ambientais na regularização fundiária e sua eventual repercussão como condição suspensiva; (
ii
) verificar se existe contradição no acórdão embargado ao afastar a prescrição da obrigação de trato sucessivo e, ao mesmo tempo, negar validade a eventual cláusula suspensiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado afasta a existência de cláusula suspensiva, por ausência de previsão contratual expressa que condicione a outorga do título à regularização fundiária, razão pela qual inexiste contradição entre esse fundamento e o afastamento da prescrição.

4.
O fundamento de que a regularização fundiária constitui obrigação da empresa responsável pelo reassentamento e não se sujeita à atuação de terceiros, como órgãos ambientais, afasta a tese de omissão sobre a existência de condição suspensiva.

5.
O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada em razão suficiente, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6.
A tentativa de reforma do julgado por meio de embargos de declaração configura inconformismo com o mérito da decisão, sem indicação de vício nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A inexistência de cláusula contratual expressa que condicione a outorga do título à regularização fundiária afasta a configuração de condição suspensiva.

2.
A regularização fundiária constitui obrigação da parte responsável pelo reassentamento e não exime o cumprimento do contrato, mesmo que envolva terceiros.

3.
A interposição de embargos de declaração exige a demonstração de vício nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização como meio de rediscussão do mérito da decisão.

4.
Não há contradição entre o afastamento da prescrição de obrigação de trato sucessivo e a inexistência de cláusula suspensiva, quando inexistente previsão contratual nesse sentido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1001602-85.2022.8.11.0024
.

CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S
.
A
.
X
LUCINDO CORREIA DE SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A
.

contra o
acórdão que,
por unanimidade
,
negou

provimento ao
apelo
por el
a
interposto

(ID
285532864
)
.

Irresignad
a
,
a

embargante alega

a ocorrência de
omissão e
contradição
, com o que milita pela reforma substancial do acórdão
(ID
287413368
)
.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Nos presentes embargos de declaração, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no aresto embargado, alegando:

1) Contradição entre o não reconhecimento da prescrição, por se tratar de obrigação de trato sucessivo que se renova até a efetiva titulação, e o não reconhecimento de cláusula suspensiva;

2) Omissão quanto à necessidade de esclarecimento se a regularização fundiária depende apenas das partes ou envolve também órgãos ambientais, caracterizando, neste último caso, condição suspensiva.

Contudo, não vislumbro a alegada omissão ou contradição no acórdão embargado.

Com efeito, o aresto embargado consignou expressamente que inexiste cláusula contratual que condicione expressamente a outorga do título à regularização fundiária, não se verificando condição suspensiva válida.

Ou seja, não se trata de contradição, mas de fundamento suficiente e coerente para afastar a existência de condição suspensiva válida, considerando a inexistência de cláusula contratual expressa nesse sentido.

Ademais, ainda que eventualmente a regularização fundiária envolvesse órgãos ambientais, esse fato, por si só, não teria o condão de configurar condição suspensiva válida, na ausência de cláusula clara e expressa nesse sentido.

Conforme bem asseverado no acórdão, a regularização fundiária constitui dever da própria empresa responsável pelo reassentamento e não pode ser invocada como obstáculo ao cumprimento da obrigação assumid
a
.

Desse modo, inexiste omissão e contradição a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo
suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025